Tribunal: TJES
Processo: 0000474-25.2022.8.08.0026
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000474-25.2022.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THERLLY CENA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000474-25.2022.8.08.0026

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: THERLLY CENA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I
E
III, DO CÓDIGO PENAL. 1.
RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA

LEGÍTIMA DEFESA.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DO CASO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta fase processual dos crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça. No caso dos autos, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Portanto, não havendo prova irrebatível de que o réu agiu amparado pela excludente de legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000474-25.2022.8.08.0026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: THERLLY CENA DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDMILSON GARIOLLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuidam-se os presentes autos de
recurso em sentido estrito
, interposto em face da decisão de fls. 181/182-verso dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim.

A
Denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“
[...] no dia 29 de dezembro de 2021, por volta das 21:30 horas, em via pública, na rua das casinhas populares do Namitala Ayub, perto da
quadra "K", Bairro Rosa Meireles, neste município, o denunciado, numa cooperação consciente e recíproca decorrente de um acordo momentâneo com o adolescente PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA, abaixo arrolado como testemunha, com vontade de matar, utilizando-se de um pedaço de madeira, desferiu vários golpes contra a cabeça da vítima COSME CLAUDIO DA SILVA, causando-lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 26, que por sua natureza e sede, foram causa da morte da vítima.

Consta dos autos que o crime foi praticado por motivo torpe, devido ao fato de que a vítima teria uma dívida de compra de drogas que teria feito com o denunciado, conhecido traficante na região.

O denunciado praticou o crime mediante meio cruel, desferindo com um pedaço de madeira diversos golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe, com certeza, extremo sofrimento físico”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente Therlly Cena da Silva foi
pronunciado
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e III, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls. 193/208 dos autos físicos, a defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, nos moldes do art
igo
25, do Código Penal.

Pois bem.
Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Sobre o fundamento recursal de ter o recorrente
agido amparado pela excludente de ilicitude legítima defesa
, saliento que, para a configuração dessa excludente, é necessário que haja injusta agressão
atual ou iminente e injusta
, devendo também
a reação do agente ser sempre moderada, proporcional e necessária. Vejamos o teor do art. 25, do Código Penal:

Art. 25, Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no
caput
deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante a prática de crimes.

Sobre o tema, ensina Cleber Masson
1
que “
Atual é a agressão presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou a lesão ao bem jurídico. [...] Iminente é a agressão prestes a acontecer, ou seja, aquela que se torna atual em um futuro imediato. [...] A agressão futura (ou remota) e a agressão passada (ou pretérita) não abrem espaço para a legítima defesa. O medo e a vingança não autorizam a reação, mas apenas a necessidade de defesa urgente e efetiva do interesse ameaçado”
.

Destaco, ainda, que nesta fase processual d
os crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Dito isso, passo à análise da prova dos autos, a fim de verificar se restou evidenciado, sem dúvidas, de que o réu teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Nesse particular, o menor Pedro
Henrique de Sousa Silva
, em juízo, afirmou que a vítima (Cosme) chegou o ameaçando, falando que ia matar o depoente, disparando dois tiros para cima, tendo carregado a arma de novo, momento em que cobrou o depoente, tendo este pagado a dívida que tinha com a vítima, e o Therlly entrou na frente do menor para que a vítima não o matasse, e nesse momento havia um monte de gente na rua. Em seguida, o depoente foi para a rua de trás, quando gritou para a vítima, que deu mais dois disparos, foi quando Therlly deu a primeira paulada e a vítima desmaiou, tendo Therlly ido embora e o depoente continuado a dar pauladas na vítima.
Declarou, ainda, que quando ele e Therlly foram para cima da vítima Cosme lhe dar pauladas, as balas de sua arma já haviam acabado
. Por sua vez, o adolescente confirmou suas declarações que deu na esfera policial, nos seguintes termos:

“
QUE teria comprado um cavalo e pediu para que "Tati" ferrasse o cavalo, há cerca de dois (02) meses antes do ocorrido, tendo pagado o valor de R$ 30,00, ficando devendo R$ 10,00; QUE no dia dos fatos estava na Rua do Meio, ao lado do Bar do Daniel, na companhia de Therlly, Diego e Erick, quando "Tati" chegou e cobrou o declarante a quantia de R$ 10,00, o qual estava lhe devendo; QUE "Tati" chegou apresentado esta
r
alcoolizado e mesmo após o declarante ter lhe pagado, o mesmo o ameaçou, dizendo que iria o matar, mostrando a arma, dizendo "você acha que isso aqui não poca não"; QUE "Tati" de imediato efetuou dois (02) disparos para cima; QUE o declarante disse que não queria problema com "Tati"; QUE "Tati" saiu do local, indo para o salgado do Fabrício, onde então o declarante e Therlly foram atrás de "Tati", passando por u
m
a outra rua para não serem notados, pegando um pedaço de madeira de aproximadamente 02m de comprimento; QUE então o declarante e Therlly gritaram chamando "Tati", e ele falou que era para aguardar, efetuando mais dois (02) disparos e veio correndo na direção do declarante e Therlly; QUE Therlly se apoderou do pedaço de pau e deu a primeira paulada em "Tati", tendo o deixado desmaiado; QUE logo então
o
declarante pegou o pedaço de pau e desferiu algumas pau
l
a
da
s c
ontra ‘Tati’ [...]”.

O Policial Civil Sávio Pereira Magalhães, ouvido em juízo, declarou que, no dia do homicídio, o declarante e um colega de Itapemirim fizeram o local de crime e identificaram uma testemunha que havia presenciado o homicídio e, segundo ela,
momentos antes, houve um desentendimento entre Therlly e a vítima e que posteriormente o Therlly se embrenhou em meio de um mato, com o intuito de surpreender a vítima e, ato contínuo, desferiu diversos golpes de pauladas contra o rosto do Cosme, vítima esta pessoa de idade, trabalhadora
, trabalhava com animais de grande porte ali na localidade, além de ser querida pela comunidade. O Therlly, no momento, estava acompanhado de outros colegas.

Afirmou, ainda, que a vítima tinha informações de que Therlly traficava entorpecentes na localidade e isso o deixava incomodado e, ao falar com Therlly, este não gostou e jurou matar o ofendido. Declarou que teve contato com uma testemunha ocular e que ela afirmou que visualizou o Therlly dando pauladas na vítima.

Por sua vez, a testemunha Nathan Ferreira Leontino da Silva confirmou suas declarações prestadas em esfera policial. Afirmou que o acusado era bastante conhecido da guarnição policial como traficante de drogas na região. Declarou que, quando chegou ao local, informaram que a vítima era pessoa tranquila e trabalhadora, todavia, toda vez que bebia, fazia uso de entorpecentes, ia comprar drogas sem dinheiro, pegava com alguns, e ficou com essa dívida com o pessoal do tráfico, incluindo o acusado. Que afirmou que provavelmente houve disparo de arma de fogo no local, bem como declarou que a vítima foi abordada com um coldre sem a arma, e que as pessoas no local informaram que o ofendido andava armado, embora fosse trabalhador.

O informante Fabrício Brasil de Souza, em juízo, afirmou que estava em seu comércio quando a vítima passou armada, parou em sua barraca, falando que “ia fazer e acontecer” e, em seguida,
passaram uns 4 ou 5 meninos
na rua de trás
, que chamaram o ofendido
e ele foi, quando viu um monte de “pau voando” e todo mundo correndo
. Afirmou que antes disso a vítima tinha dado uns 2 tiros para o alto com sua arma, uma garrucha e, logo em seguida, subiu em direção à barraca da testemunha, parou e falou um monte de coisa e, em seguida,
um dos
meninos cham
ou
o Cosme na rua de trás
e depois havia três ou quatro batendo nele
.

Fabrício Brasil de Souza, ainda em esfera judicial, confirmou seu depoimento prestado em fase investigativa, oportunidade em que declarou o seguinte (fls. 27/28 dos autos físicos):

“
[...] que no dia dos fatos viu um alvoroço próximo ao local em que estava, viu COSME subindo a rua com uma arma na mão, andando e xingando; QUE COSME subiu, muito nervoso "doidão";
QUE viu quando alguns meninos correndo em direção à rua que fica atrás da barraca e ficaram chamando por COSME; QUE os tais meninos o declarante acredita que sejam os que estavam discutindo com COSME no pé do morro, sendo eles THERLLY, DIEGUINHO, ERICK E MENOR
; QUE antes de COSME ir atrás dos meninos na rua, ele efetuou um disparo de arma de fogo, uma garrucha, logo após virar a rua; QUE viu que dois dos meninos correram para um lado da rua e outros dois correram para o lado oposto; QUE no momento do disparo, COSME disparou em direção a somente um dos lados da rua, retornando para o outro lado onde estavam os outros dois meninos; QUE após retornar COSME foi agredido, não vendo, mas ouvindo o barulho; QUE correu para ver o que estava acontecendo, mas encontrou somente COSME caído no chão, todo ensanguentado e com muitas lesões na cabeça; QUE os autores do crime já não estavam mais no local; QUE o declarante não tinha o número da ambulância, por isso ligou para a Guarda Municipal, para solicitar socorro;
QUE ficou sabendo por populares que a confusão entre COSME e os meninos se deu por uma dívida, não sabendo dizer se algum dos envolvidos tem envolvimento com tráfico
; QUE todo o ocorrido se deu entre 21:20 e 21:30, não sabendo precisar exatamente [...]”.

Carlos Mailon da Silva, irmão da vítima, ouvido como informante no presente feito, em juízo, afirmou
que o desentendimento começou com uma aposta que a vítima fez com o pai do acusado
e, quando o ofendido estava passando em uma rua em cima, ele e o acusado começaram uma discussão
, juntando mais duas pessoas com o acusado, incluindo o Pedro, sendo que o acusado deu a primeira paulada na vítima e o Pedro terminou de matar. Que acredita que a vítima não estava armada.

Por sua vez, o acusado afirmou que a vítima estava muito alterada, que apontou a arma para Pedro Henrique, para si e para Dieguinho, e efetuou disparo, mas não acertou ninguém, e eles saíram correndo e o réu foi para o “salgado” e depois retornou e voltou a correr atrás deles, e quando a vítima foi recarregar a arma, deu uma paulada nele e saiu do local.

Dito isso, pela dinâmica dos fatos apurados nestes autos, verifico que não existem provas cabais de que restou caracterizada a excludente da legítima defesa, tendo em vista que ainda não é possível verificar se havia, no momento em que a vítima foi atingida, injusta agressão atual e iminente.

Isto porque, há indícios de que haveria uma briga prévia entre a vítima, o réu e as pessoas que estavam com o acusado e que, ainda que a vítima Cosme estivesse armada, há indícios de que, quando esta foi atingida, ela havia sido chamada pelo réu e pelos demais indivíduos para ir para a rua em que ela foi morta, de modo que não ficou evidente, com a certeza necessária, a excludente da legítima defesa, observando-se que, em tese, as pessoas que atingiram a vítima com pauladas a chamaram para o local da agressão, não havendo,
naquele momento,
uma injusta agressão,
atual e iminente
, a ser repelida.

Des
s
e modo, salienta-se que, nesta fase processual d
os crimes de competência do Júri, para o reconhecimento da excludente da legítima defesa e a consequente absolvição do réu, exige-se uma prova segura, incontroversa, plena, límpida, cumpridamente demonstrada e escoimada de qualquer dúvida, de tal forma que a formulação de um juízo de admissibilidade da acusação representaria uma manifesta injustiça.

Todavia, no caso dos autos, consoante demonstrado,
o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Logo, havendo
duas versões quanto à autoria delitiva do crime em comento
,
sendo uma
no sentido de que o recorrente Therlly Cena da Silva teria agido amparado pela excludente da legítima defesa, e a
outra versão
no sentido de que o acusado não estaria amparado por tal excludente, estando envolvido no homicídio em questão,
cumpre que se remeta ao juízo natural do Júri a apreciação
do presente caso
,
a fim de não subtrair des
s
e o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Assim, não havendo prova irrebatível acerca da caracterização da excludente de ilicitude da legítima defesa, cumpre que se remeta ao juízo natural da causa a apreciação da matéria.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou a absolvição sumária do recorrente
THERLLY CENA DA SILVA
, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato por ele praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de pronúncia.

É como voto.

1

MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado – parte geral. vol. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 456. São Paulo: MÉTODO, 2016.

Vitória, 1 de fevereiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)